Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. EFEITOS TEMPORAIS DA GRATUIDADE. CONCESSÃO POSTERIOR À SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVO. BENEFÍCIO MANTIDO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO POLO ATIVO. MESMO DIREITO MATERIAL E RELAÇÃO JURÍDICA. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DOS ELEMENTOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela parte apelante/autora e pela parte apelante/ré contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por coisa julgada, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a presente ação está acobertada pela coisa julgada formada em processo anterior, ou se a inclusão de novo litisconsorte no polo ativo afasta o instituto e autoriza o prosseguimento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, com o propósito de facilitar o acesso à justiça.
4. A apresentação de carteira de trabalho demonstrando remuneração mensal de baixa monta, aliada à declaração de hipossuficiência, constitui, no caso concreto, elemento probatório concreto da insuficiência de recursos, não havendo nos autos provas suficientes para afastar a presunção legal.
5. A gratuidade de justiça produz apenas efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar custas ou honorários fixados em decisões anteriores.
6. A coisa julgada é garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, constituindo pilar da segurança jurídica.
7. Há identidade de objeto, causa de pedir e pedido entre as demandas, pois ambas versam sobre o mesmo veículo, fundamentam-se na não entrega do bem e retenção indevida do valor, e buscam a devolução dos valores ou entrega do bem cumulada com indenização por danos morais.
8. A questão da insuficiência documental sobre a transação comercial envolvendo o mesmo veículo foi definitivamente apreciada no processo anterior, impedindo nova discussão sobre os mesmos fatos, sob pena de decisões contraditórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de carteira de trabalho demonstrando remuneração compatível com a hipossuficiência, aliada à declaração de insuficiência de recursos, constitui no caso concreto prova suficiente para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. 2. A gratuidade de justiça produz apenas efeitos prospectivos a partir de sua concessão, não retroagindo para alcançar custas ou honorários fixados em decisões anteriores. 3. A mera alteração subjetiva do polo ativo mediante inclusão de novo litisconsorte não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada quando o direito material é o mesmo e decorre da mesma relação jurídica subjacente já apreciada definitivamente em ação anterior.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, XXXVI e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, 337, §2o, 485, V, e 85, §11.